Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-22.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017946-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALISSON GOMES DA SILVA - CPF: 069.988.033-54 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO COMUM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO NO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL DIANTE DE ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A VIA CORRETA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por Walisson Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao examinar Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A sentença recorrida ainda fixou ônus de sucumbência ao autor, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em procedimento comum ordinário, diante da existência de erro na escolha da via recursal e da possibilidade (ou não) de aplicação do princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

4. A interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida em ação processada sob o rito comum configura erro grosseiro, uma vez que a legislação processual é clara ao prever o cabimento de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

5. Ao optar pela interposição de Recurso Inominado, o recorrente incorreu em manifesto equívoco, pois tal modalidade recursal é privativa dos Juizados Especiais, revelando-se absolutamente inadequada à espécie processual em análise.

6. Precedentes dos Tribunais Superiores reforçam essa compreensão, destacando que a interposição de recurso manifestamente incabível é vício insanável e não pode ser corrigido por interpretação benevolente do sistema recursal.

7. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável quando presente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso, sendo inequívoca a inadequação da via eleita.

8. Incidência do art. 932, III, do CPC, e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, autorizam o relator a não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em procedimento comum configura erro grosseiro e manifesta inadmissibilidade, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Walisson Gomes da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação c/c Danos Morais ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

A sentença recorrida (ID. 295330892) julgou improcedentes os pleitos iniciais e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 295330895, o recorrente defende que a responsabilidade da recorrida é objetiva.

Sustenta que
em decorrência de uma série de procedimentos inadequados e incorretos de seus empregados e/ou prepostos, a Recorrente sofreu gravíssimos danos morais, tendo sua honra, integridade e imagem irreversivelmente abalada.
– sic.

Alega que as telas apresentadas pelo banco são anteriores ao suposto contrato.

Aduz que o banco não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a exigibilidade do débito.

Assevera que
o desrespeito ao consumidor acarreta a responsabilidade de indenizar o dano moral correspondente, em razão do indiscutível abalo moral e psicológico, proveniente do ato ilícito a que foi submetido.
– sic.

Por fim, requer o acolhimento do recurso, com a consequente procedência da demanda e a condenação em Indenização a título de Danos Morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 295330897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, consta-se que o recurso interposto não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, revelando-se manifestamente incabível.

Isso porque, tratando-se de sentença proferida no âmbito da justiça comum, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Entretanto, a parte recorrente, em desconformidade com a norma processual, interpôs Recurso Inominado contra a sentença proferida na justiça comum, fundamentando o mesmo no artigo 42 da Lei nº 9.099/95, logo, trata-se de via recursal manifestamente inadequada. Vejamos:

Diante desse cenário, frisa-se que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe ao relator
"não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
.
In verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 51, I-B, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Vejamos:

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, cumpre ressaltar que a fungibilidade recursal somente é admitida em hipóteses de dúvida razoável e objetiva sobre o recurso adequado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, o equívoco da parte, ao interpor Recurso Inominado em lugar da Apelação, caracteriza erro grosseiro, que afasta a incidência do referido princípio.

Em assim sendo, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso interposto, por evidente inadequação da via eleita, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal diante do flagrante desacerto na escolha do meio impugnativo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“No caso dos autos, pretende a 1a Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal. É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos [...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022).

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado.
A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro
[...]” (AREsp. nº 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014).

Destaco que este foi o meu entendimento em caso similar onde fora interposto Recurso Inominado em face da sentença proferida pela Justiça Comum:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por Anderson Alves Ferreira contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da Comarca de Araputanga/MT, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em processo que seguiu o procedimento comum ordinário, diante da existência de erro na escolha da via recursal e da alegação de possível aplicação do princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

O art. 1.009 do CPC prevê, de forma clara e objetiva, que da sentença cabe apelação, sendo inadequado o manejo de Recurso Inominado em processo regido pelo procedimento comum.

(...).

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a interposição de recurso manifestamente inadequado, em hipótese de inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal correta, constitui erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos legais para a incidência do art. 932, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida em procedimento comum caracteriza erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1000705-15.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)
(destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inominado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028319-25.2018 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inadequação da via eleita: Recurso inominado é cabível apenas nos Juizados Especiais Cíveis (art. 41 da Lei 9.099/95). Em demandas da Justiça Comum, aplica-se o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Erro grosseiro, inviabilizando fungibilidade recursal.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do recurso inominado. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível recurso inominado em demandas processadas na Justiça Comum, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.

(...). (N.U 1052637-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO EM LUGAR DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto em face de sentença proferida em procedimento comum da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, por inadequação da via eleita e configuração de erro grosseiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por inadequação da via eleita encontra amparo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir recurso inominado interposto contra sentença proferida em procedimento comum, quando o recurso adequado seria a apelação.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que confere ao relator competência para não conhecer de recurso inadmissível, bem como no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observando-se os princípios da economia e celeridade processual.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de três requisitos essenciais: dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. No caso concreto, não se verifica dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra sentença proferida em procedimento comum, sendo inequívoco que o recurso adequado é a apelação.

5. A interposição de recurso inominado em substituição à apelação, em processo que tramitou no procedimento comum perante Vara Cível, configura erro grosseiro incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não havendo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que justifique o equívoco na escolha da via recursal.

(...).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A interposição de recurso inominado em lugar de apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo adequado o julgamento monocrático de não conhecimento por inadequação da via eleita."

(...). (N.U 1000599-37.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
(destaquei).

Desta forma, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Walisson Gomes Da Silva, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025